Tribunal: CARF
Processo: 10680.900378/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900378/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.043 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO.
O reconhecimento de direito creditório oriundo de alegação de pagamento
indevido ou a maior depende da produção, pelo sujeito passivo, de elementos
probatórios que permitam concluir positivamente acerca da liquidez e certeza
de tal direito. Em não tendo o contribuinte se desincumbido a contento de tal
onus probandi, não é de se reconhecer o direito creditório em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição de e-fls. 26 a 28 seguido de DComp de no.
40297.32390.190816.1.3.04-5760 , analisado em sede de Despacho Decisório de e-fls. 17 a 24,
onde não se reconheceu o direito creditório pleiteado, uma vez que o alegado pagamento
indevido/a maior já houvera sido utilizado para fins de quitação de débitos tributários (mais
especificamente, débito de Cód. 2089, Período de Apuração encerrado em 31/12/2011)
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
20/02/2017 (e-fl. 24), apresentou, em 01/03/2017 (e-fl. 03), manifestação de inconformidade de
e-fls. 04/05 e anexos, onde, em breve síntese, alegava o que se segue, com base em relato
detalhado da autoridade julgadora de 1a. instância, às e-fls. 33/34:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900378/2017-11
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900378/2017-11

“(...)
esclarece que durante procedimento de auditoria interna foram identificados
pagamentos a maior em determinados períodos e pagamentos a menor em outros;
para regularizar sua situação fiscal perante a Receita Federal do Brasil, providenciou
a quitação dos débitos pagos a menor e solicitou a restituição dos pagamentos a maior,
com retificação das DCTFs para declarar os valores apurados durante o procedimento
de auditoria interna;
o indeferimento do Pedido de Restituição se deu devido à indisponibilidade do
crédito no sistema (Fiscel) da Receita Federal. Esta suposta indisponibilidade não se
confirma porque a Requerente apresentou DCTF retificadora que comprovam a
existência do crédito;
o débito montante de R$ 3.046.817,37, declarado em DCTF, alberga valores devidos
de IRPJ de várias SCP’s que tem a Recorrente como sócia ostensiva e outras empresas
como sócias participantes. Nesse sentido, em uma dessas SCP’s, "Spazio
Matisse/Spazio Miró”, apurou-se que na competência de 31.12.2011, após a retificação
de sua DCTF, o valor recolhido de IRPJ foi maior que o realmente devido, uma vez que
recolheu, via DARF, a quantia de R$ 67.217,93, enquanto que o devido era de R$ 0,00.
entende que referido PER/DCOMP está em conformidade com o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, e com a IN RFB no 1.300, de 2012, restando demonstrada a
insubsistência e improcedência do presente despacho decisório.
(...)”
3. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
14/12/2020, o Acórdão no. 108-007.171, de e-fls. 32 a 41, onde se julgou improcedente a referida
manifestação, com base na seguinte fundamentação (e-fls. 34 a 40):
“(...)
A Requerente alega que em 03/06/2015 entregou DCTF retificadora para a
competência 30/06/2010, ajustando o valor do débito de IRPJ cód. 2089 de R$
67.217,93 para R$ 0,00, configurando portanto pagamento indevido/a maior no
valor de R$ 67.217,93.
No caso vale lembrar que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais),instituída pela IN SRF no 126/98, constitui confissão de
dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que
“O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito“.
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar
os débitos relativos a tributos e contribuições somente pode ser aceita no âmbito
do contencioso administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo
das outras declarações prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso concreto, a
retificação da DCTF somente pode ser aceita caso guarde consonância com as
informações prestadas em DIRF). Lembre-se, em adição, que tal retificação
ainda deve ser restar acompanhada de elementos de prova bastantes para
confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da retificação, na esteira da
norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do Parecer Normativo
COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
“O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900378/2017-11

exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de
fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB” (g.n.)
A interessada não anexou aos autos qualquer documento que confirme o valor
efetivamente devido No entanto, em respeito ao princípio da verdade material,
cabe análise com base nos dados disponíveis nos arquivos eletrônicos da RFB.
O crédito indicado no PER/DCOMP objeto do presente processo corresponde
ao IRPJ cód. 2089 – PA 31/12/2011, referente a pagamento do valor devido por
Sociedade em Conta de Participação – SCP (Spazio Matisse/Spazio Miró) que
tem a Recorrente como sócia ostensiva.
A fim de verificar a possibilidade de validar o crédito em comento, colaciono a
seguir as informações relativas ao débito e pagamentos, pertinentes ao DARF
informado no PER ora guerreado (IRPJ cód 2089 – PA DEZ/2011 no valor de
R$ 67.217,93):
(...)
Consulta ao sistema “SIEF-FISCEL” revela que o débito em tela está vinculado
a 150 pagamentos, a saber:
(...)
Nas telas acima é possível verificar que o DARF indicado no PER ora
guerreado, não apresenta a existência de saldo, indicando assim que o mesmo
foi utilizado na integra na amortização do débito declarado na DCTF (R$
2.008.941,04).
(...)
A Requerente informa que o débito em tela alberga valores devidos a titulo de
IRPJ de várias SCP’s que tem a Recorrente como sócia ostensiva e outras
empresas como sócias participantes.
No caso, cumpre observar que a legislação que regula a responsabilidade do
sócio ostensivo da SCP, não obriga a individualização do pagamento por sócio
participante.
A opção do contribuinte de individualizar os pagamentos, implicou na alocação
dos pagamentos efetuados segundo a ordem cronológica dos recolhimentos.
A relação dos pagamentos efetuados aponta a existência de saldo não utilizado
em pagamentos efetuados 25/08/2014, que em face da individualização adotada
pelo contribuinte, não pode por ser utilizado no presente processo, mesmo
porque, para o período sob análise a Requerente formalizou dezenas de
PER/DCOMPs cuja somatória dos créditos supera o montante do saldo
apontado nos pagamentos relacionados acima.
Como se vê, no que diz respeito ao recolhimento efetuado em 31/01/2012, a
titulo de IRPJ cód 2089 – PA dez/2011 no valor de R$ 67.217,93, o confronto
das informações disponíveis na RFB, sem o suporte da conciliação efetuada
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900378/2017-11

pela Requerente, não permite a confirmação da existência de crédito disponível
para restituição.
Assim, o que se observa nos autos é que a Impugnante não traz qualquer
elemento que demonstre suas alegações, o que viola a regra jurídica adotada
pelo direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato,
conforme se depreende do abaixo transcrito artigo 16, caput, III, do Decreto n°
70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta o processo administrativo fiscal no
âmbito federal, e do artigo 333, do Código de Processo Civil, verbis:
Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
CPC
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Destarte, tendo sido constatada integral utilização do DARF em litígio, e
restringindo-se a Requerente em afirmar a ocorrência do pagamento indevido,
sem trazer quaisquer documentos ou livros contábeis/fiscais que comprovem
sua ocorrência, o despacho decisório ora guerreado não merece reparos.
(...)”
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 18/12/2020 (cf. e-fl. 44), a
contribuinte apresentou, em 18/01/2021 (cf. e-fl. 46), Recurso Voluntário de e-fls. 233 a 241 e
anexos, onde, após defender a tempestividade do pleito e traçar histórico processual abrangendo
a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Pugna pela necessidade de exame dos documentos anexados em sede recursal,
que suportariam seu pleito, em plena obediência aos princípios da verdade material, da ampla
defesa e direito ao contraditório, citando a propósito os arts. 5o., LV da CRFB, os arts. 2o. e 38 da
Lei no. 9.784, de 1999 e jurisprudência administrativa acerca do tema;
b) Especificamente acerca do montante em litígio, alega que a Recorrente apurou
IRPJ devido no 4o Trimestre 2011 para a SCP SPZ MATISSE (denominada “S024”) no valor de
R$ 0,00, embora tenham sido pagos R$ 67.217,93, o que gerou um crédito de R$ 67.217,93. Em
relação à constituição do crédito, a DCTF original foi entregue em 22/02/2012 (doc. 03 anexo) e
retificada em 03/06/2015 (doc. 04 anexo) quando se apurou o recolhimento a maior em
procedimento de auditoria interna e, portanto, após o envio do PER 21338.47020.280314.1.2.04-
0659 em 28/03/2014 (doc. 05 anexo);
c) Embora a ordem cronológica dos eventos não tenha sido adequada, entende que
a retificação da DCTF não pode ser ignorada pela autoridade administrativa, que deve
reconhecer a constituição do direito creditório legítimo da recorrente com fulcro nas garantias
constitucionais do administrado, sob pena de se verificar o enriquecimento sem causa da
administração pública, o que é inadmissível na ordem jurídica vigente;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900378/2017-11

d) Ressalta que em valores globais que consideram todas as SCPs de que a
Recorrente participa como sócia ostensiva, as apurações fiscais em anexo (doc. 01 anexo)
comprovam que se apurou um débito de R$ 3.046.817,37 de IRPJ no período em questão, o que
levou à retificação da DCTF, vez que o débito originalmente declarado foi de R$ 3.190.350,85.
Do total devido, tem-se que R$ 11.690,92 foram pagos no REFIS a vista (doc. 06 anexo),
R$468.729,53 foram pagos no REFIS parcelado (doc. 07) e amortizados por créditos e
pagamentos (doc. 08), restando ainda um saldo credor de R$ 653.240,55, demonstrado de forma
detalhada na planilha de apuração do período (doc. 01). Assim, tem-se que o crédito ora
pleiteado é legítimo, devendo ser reconhecido;
e) Assim, entende que é legítima possuidora do crédito objeto da PER em questão,
ainda que ele tenha sido constituído após o envio da PER através da DCTF retificadora, pendente
de validação. Esclarece que, em 28/03/2014, a Recorrente transmitiu a PER em questão para
garantir o seu legítimo direito creditório. Em 03/06/2015, ou seja, posteriormente à PER, mas
antes da sua análise pela autoridade administrativa, a Recorrente retificou a DCTF a fim de
constituir o seu direito ao crédito, conforme demonstram os documentos em anexo;
f) Ou seja, volta a pugnar pela existência do crédito pleiteado, ao se considerar a
DCTF retificadora de e-fls. 54/55, argumentando que o erro incorrido pela Recorrente ao
transmitir a PER antes de retificar a DCTF não pode prejudicar seu direito ao crédito, ressaltando
a necessidade de deferimento de pedido de contribuinte quando a retificação da DCTF for
inclusive posterior ao despacho decisório como forma de reduzir a litigiosidade em situações
como a presente, citando o Parecer Normativo Cosit no. 02, de 2015 e jurisprudência oriunda
deste Conselho.
5. Assim, requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para o fim de
que seja reformada a decisão de 1a. instância, reconhecendo-se o direito creditório da Recorrente,
a seu ver demonstrado como legítimo no âmbito dos presentes autos, para homologar a DCOMP
no. 40297.32390.190816.1.3.04-5760, vinculada ao crédito de R$ 67.217,93, declarado no PER
no. 21338.47020.280314.1.2.04-0659.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 18/12/2020 (cf. e-fl. 44), a
contribuinte apresentou, em 18/01/2021 (cf. e-fl. 46), Recurso Voluntário de e-fls. 233 a 241 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Do reconhecimento do direito creditório pleiteado
7. A propósito, ressalte-se que, em sede de compensação tributária, é do
contribuinte o ônus de fornecer, à Administração Tributária e, posteriormente, às autoridades
julgadoras, de forma detalhada, os elementos de prova que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, visto que se está a tratar de análise de fato constitutivo do direito do
contribuinte, incumbindo, assim, o ônus probante ao sujeito passivo e não à Fazenda Nacional
para fins de denegação total ou parcial do pleito, em linha com o disposto no art. 373, I do
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900378/2017-11

CPC/2015, de reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
verbis:
Lei 13.105/15
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
8. Ainda a propósito, de se reconhecer que há dispositivo no Regulamento do
Imposto Sobre a Renda que, ao estabelecer que a escrituração do contribuinte (necessariamente
suportada por documentação hábil e idônea) faça prova em seu favor, aponta mais
detalhadamente para a prova suficiente relativa aos fatos nela registrados aqui discutidos.
Dispõe, a propósito, o art. 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ).
9. A partir do acima exposto, cediço que, em casos como o presente, onde se alega
a existência de pagamento indevido ou a maior (único componente do direito creditório em
litígio), incumbe ao contribuinte apresentar sua escrituração contábil acompanhada de
documentação hábil e idônea a suportar tal escrituração, somente desta forma restando
respaldado o direito creditório que se pleiteia.
10. Feita tal digressão, verifica-se, todavia, que os elementos probatórios
carreados aos autos pela Recorrente se limitam (além de cópias de DCTFs originais e
retificadoras e do Despacho Decisório inicial em litígio) a comprovantes de recolhimento e
planilha de e-fl. 47, onde são meramente listados os valores devidos por cada uma das SCPs que
comporiam o valor devido no período de apuração (daí resultando a alegação de existência de
pagamento indevido), sem qualquer documentação hábil e idônea ou registros contábeis a
suportá-los, assim restando tais elementos incapazes de demonstrar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
11. Ainda, cediça a necessidade do contribuinte contemplar, em sua conciliação. a
totalidade do vasto número de DComps protocolizadas, vinculadas ao saldo de pagamento a
maior/indevido alegado que aqui se discute, o que não foi feito pelo contribuinte, não obstante a
clara demanda constante do Acórdão recorrido, às e-fls. 39 e 40 aqui reproduzida uma vez mais,
expressis verbis:
“(...)
Nas telas acima é possível verificar que o DARF indicado no PER ora guerreado, não
apresenta a existência de saldo, indicando assim que o mesmo foi utilizado na integra na
amortização do débito declarado na DCTF (R$ 2.008.941,04).
A Requerente informa que o débito em tela alberga valores devidos a titulo de IRPJ de
várias SCP’s que tem a Recorrente como sócia ostensiva e outras empresas como sócias
participantes.
No caso, cumpre observar que a legislação que regula a responsabilidade do sócio
ostensivo da SCP, não obriga a individualização do pagamento por sócio participante.
A opção do contribuinte de individualizar os pagamentos, implicou na alocação dos
pagamentos efetuados segundo a ordem cronológica dos recolhimentos.
A relação dos pagamentos efetuados aponta a existência de saldo não utilizado em
pagamentos efetuados 25/08/2014, que em face da individualização adotada pelo
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900378/2017-11

contribuinte, não pode por ser utilizado no presente processo, mesmo porque, para o
período sob análise a Requerente formalizou dezenas de PER/DCOMPs cuja
somatória dos créditos supera o montante do saldo apontado nos pagamentos
relacionados acima. (negritou-se)
Como se vê, no que diz respeito ao recolhimento efetuado em 31/01/2012, a titulo de
IRPJ cód 2089 – PA dez/2011 no valor de R$ 67.217,93, o confronto das informações
disponíveis na RFB, sem o suporte da conciliação efetuada pela Requerente, não
permite a confirmação da existência de crédito disponível para restituição.
(...)”
12. Assim, não tendo a contribuinte se desincumbido do ônus probatório quanto
ao direito creditório pleiteado, consoante legalmente imputado, de se manter o posicionamento
da autoridade julgadora de 1a. instância no sentido de não reconhecimento do direito creditório
em lide, não havendo que se falar, destarte, em restituição ou homologação integral da
compensação, na forma tencionada pela Recorrente.
Da diligência e perícia
13. Também, como corolário do posicionamento já aqui esposado, no sentido de
que, em seara de DComp, o ônus da prova incumbe ao sujeito passivo (com fulcro no art. 373, I
do CPC), resta completamente incabível que se cogite de qualquer suprimento a eventual
insuficiência probatória, para fins de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório
alegado, através de conversão do presente julgamento em diligência.
14. Ou seja, no presente caso, uma vez estabelecido que é do contribuinte, em
seara de compensação, o ônus probatório acerca da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, com fulcro no art. 373, I do CPC/2015 e, ainda, no art. 170 do CTN, cumpriria à
Recorrente trazer, necessariamente até a etapa processual de sua manifestação de
inconformidade, na forma do art. 16, §4o. do Decreto no. 70.235, de 1972, salvo exceções ali
contidas, todos os elementos passíveis de serem admitidos como forma de comprovação do
direito creditório em litígio.
15. Ou seja, ainda que analisados os documentos trazidos em sede recursal, aqui
incabível, em qualquer hipótese, ao Colegiado julgador, através de conversão em diligência ou
retorno na marcha processual, suprir eventual ausência probatória ou sua insuficiência, no caso
da parte não ter se desincumbido a contento de referido ônus, ao deixar de anexar elementos que
poderia trazer aos autos.
16. Quando da inexistência de produção de provas capazes de serem produzidas
ou de sua produção insuficiente, em situações jurídicas como a presente, quando a lei estabelece
expressamente o ônus probante a qualquer das partes (no caso da compensação, ao Contribuinte),
o livre convencimento motivado do julgador não só pode como deve ser firmado no sentido de
atribuir os consectários legais da não comprovação à parte que não se desincumbe
satisfatoriamente do ônus também legalmente estabelecido (no caso, manifestando-se pela
inexistência de direito creditório e consequente não homologação da compensação que utilizou o
direito creditório, não satisfatoriamente comprovado quanto à sua liquidez e certeza);
17. Conclusivamente, entendo que, nesta hipótese, onde se verifica comprovação
falha ou inexistente pela parte a quem incumbiria tal ônus comprobatório, não se está diante de
qualquer tipo de empecilho ao julgamento que justifique: a) um retorno na marcha processual,
encaminhando-se novamente o processo à autoridade preparadora ou, ainda, b) a realização de
diligência, que resta, assim, prescindível para que se manifeste o julgador acerca do litígio,
devendo-se, em casos como o presente, considerar o direito creditório (não suficientemente
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900378/2017-11

provado quanto à sua liquidez e certeza) como direito inexistente, fulminado assim o direito
subjetivo à compensação tributária que se utilizar deste montante.
18. Tal posicionamento é amplamente prevalecente no âmbito deste CARF,
conforme jurisprudência que abaixo se colaciona.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir em sua
defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que
o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem. (Ac. 102-48.141, sessão de
25/01/2007)
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a
quesitos de natureza legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova
passível de produção unilateral pelo contribuinte. (Ac. 3302-01.280, sessão de
09/11/2011, Relator José Antonio Francisco)
19. Desta forma, voto por negar provimento à solicitação da autuada de conversão
do julgamento em diligência.
Conclusão
20. Assim é que, diante do acima exposto, voto por, uma vez rejeitada a totalidade
dos pleitos da contribuinte, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 251
DF CARF MF
Original